Tribunal: STF
Processo: HC 229573
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 691.051/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu (Doc. 13). Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental (Doc. 7), em acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE. REVELIA. ART. 367 DO CPP. VERIFICAÇÃO. RÉU INTIMADO QUE NÃO COMPARECE À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NÃO REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL DA DROGA APREENDIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO. AUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. DECISÃO FUNDAMENTADA. MULTA. PRECARIEDADE FINANCEIRA DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. PENA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O Tribunal estadual, mediante decisão fundamentada e em consonância com entendimento jurisprudencial desta Corte, concluiu pela suficiência dos fundamentos da decisão que decretou a quebra de sigilo telefônico do réu, ainda que concisa, posto que demonstrada a imprescindibilidade da medida. 



    2. Deve ser reconhecida a revelia, assim como feito pela Corte local, posto que intimado pessoalmente, o réu não compareceu à audiência de instrução e julgamento nem justificou sua ausência, atraindo a incidência do art. 367 do CPP. 



    3. Acerca da alegada nulidade por ausência de laudo pericial, uma vez não abordado o tema pelo Tribunal de origem, torna-se inviável e vedada a análise da matéria por esta Corte, sob pena supressão de instância. 



    4. Relativamente à autoria, a Corte de origem, com base no conjunto fático-probatório produzido, concluiu pela efetiva prática do delito de tráfico por parte do ora paciente. Dessa forma, rever os fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça, para decidir pela absolvição - como requer a defesa - sob a alegação de que não há provas de que tenha ele participado do crime, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado na presente sede. 



    5. Afigura-se correta a exasperação da pena-base, fundamentadamente, com base na natureza da droga apreendida - cocaína - e a expressiva quantidade do entorpecente - aproximadamente 1,350 quilo -, e nas circunstâncias do delito, posto que indicam a prática de tráfico regional, realizado entre municípios de comarca vizinhas, Votuporanga e Fernandópolis, ampliando o número de pessoas atingidas pela atividade criminosa. 



    6. Deve ser mantida a pena de multa fixada no valor mínimo e proporcionalmente às sanções carcerárias, mediante observação do sistema trifásico. A alegada incapacidade financeira, não demonstrada, não é apta a modificar a pena de multa fixada, consoante precedentes desta Corte. 



    7. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, alega a defesa, em suma: (a) a decisão impugnada em nada aludiu por qual, ou quais motivos, a quebra do sigilo das informações e comunicações dos celulares dos réus fosse imprescindível e a única medida na ocasião; (b) a quebra de sigilo dos telefones foi autorizada de forma inadequadas, ainda na audiência de custódia, pelo mesmo Juiz, não era o momento adequado, sequer foi requerida pela autoridade policial ou pelo Ministério Público; e (c) Os autos demonstram que a pena nos moldes que foi aplicada queda-se desproporcional e desarrazoado no que tange à exasperação da pena-base. Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar nula a decisão de quebra do sigilo telefônico e aplicativos [...], bem como reformar a pena aplicada. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Ministro relator do STJ pontuou a inexistência de nulidade, assentando o seguinte: 



    Quanto a ter sido a medida decretada de ofício, verifica-se que muito embora a Corte de origem tenha apreciado insurgência relativa à quebra de sigilo, não o fez sob tal viés, o que impede sua análise, sob pena de indevida supressão de instância. O mesmo se afirma quanto à alegada nulidade decorrente do fato de a decisão de quebra de sigilo haver sido proferida em sede de audiência de custódia, posto que não examinado o tema pelo Tribunal estadual. 



    Constata-se que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, por ocasião da audiência de custódia, analisou todo o contexto fático para, ao final, dispor que "Desde já, autorizo que a Autoridade Policial proceda à devassa dos dados contidos nos aparelhos celulares apreendidos e exponha, em laudo próprio, que deverá ser confeccionado em até 30 dias, eventuais conversas via aplicativos, fotos ou outros documentos que tenham pertinência policial, especialmente relacionados aos fatos aqui apurados" (fl. 177). 



    Em relação aos fundamentos esposados na decisão que determinou a quebra de sigilo, a Corte de origem consignou que "Não se deve confundir decisão sucinta com decisão sem fundamentação, pois o decreto judicial que autorizou a quebra de dados dos celulares apreendidos indicou a imprescindibilidade da medida excepcional, fato que seria exteriorizado mesmo que através de nova decisão judicial" (fl. 70). 



    Extrai-se, assim, que o Tribunal estadual, ao concluir pela legalidade da quebra de sigilo telefônico e de aplicativos, decidiu em consonância com entendimento jurisprudencial desta Corte. Confira-se: 



    [...]



    Em face de tal quadro, não se verifica o apontado vício. 



    Segundo assentaram as instâncias antecedentes, a decisão que autorizou o acesso ao conteúdo dos celulares do acusado apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida. 



    O Tribunal de origem destacou, a propósito: Não se deve confundir decisão sucinta com decisão sem fundamentação, pois o decreto judicial que autorizou a quebra de dados dos celulares apreendidos indicou a imprescindibilidade da medida excepcional. Dessa forma, não há que se falar em nulidade das provas, pois o acesso ao conteúdo dos celulares foi precedido da devida autorização judicial que bem analisou os indícios e a gravidade do crime. 



    Assim, diante da demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta a ação criminosa investigada, não há como declarar a nulidade da decisão, que está de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988. Nesse sentido: HC 171.828-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 31/8/2020; HC 120.203-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/3/2015. 



    As demais alegações, conforme anotado pelo STJ, não foram enfrentadas pelas instâncias antecedentes. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016).



    A respeito da dosimetria da pena, consignou o STJ: 



    No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.



    A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Precedentes: HC n. 272.126/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/3/2016, DJe 17/3/2016; REsp n. 1.383.921/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 16/6/2015, DJe 25/6/2015; HC n. 297.450/RS, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/10/2014, DJe 29/10/2014. 



    A natureza da droga apreendida - cocaína - e a expressiva quantidade do entorpecente - aproximadamente 1,350 quilo - sem dúvida são fatores aptos a fundamentar o aumento da pena-base, o que também se verifica quanto às circunstâncias do delito, posto que indicam a prática de tráfico regional, sendo realizado entre municípios de comarca vizinhas, Votuporanga e Fernandópolis, ampliando o número de pessoas atingidas pela atividade criminosa. 



    Tais fundamentos são concretos e não são ínsitos ao tipo penal em questão, ensejando, efetivamente a exasperação da pena-base na forma em que procedida. A propósito, confira-se: 



    [...]



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada, sobretudo em razão da quantidade de droga apreendida (1,350Kg de cocaína). 



    A sanção, portanto, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente